Tribunal: TJDFT
Processo: 0768651-52.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0768651-52.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: THAYLAN PATRICK BERNARDINO SOARES RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Em relação ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, formulado pela requerente/recorrente (ID 76025499), esclareço que a Lei 1060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. No caso em exame, a parte autora/recorrente interpôs recurso inominado, oportunidade em que formulou pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Intimado o recorrente para acostar aos autos os documentos listados no despacho de ID 76061115 (declaração de hipossuficiência, declaração de bens e rendas referente ao último exercício fiscal, cópia da carteira de trabalho e comprovante de rendimentos dos últimos três meses ou os extratos bancários relativos aos últimos três meses), a fim de comprovar que faz jus ao benefício requerido, limitou-se a juntar novamente aos autos as razões recursais e os mesmos extratos bancários acostados aos autos anteriormente, documentos que não são suficientes para comprovação de alegada hipossuficiência. Ressalte-se que o recorrente foi advertido que a apresentação de documentação parcial poderá implicar no indeferimento do pedido. Indefiro o benefício em favor do recorrente, ante a ausência de elementos mínimos aptos a comprovar a alegada hipossuficiência. Aguarde-se o recolhimento das custas e do preparo recursal, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de não conhecimento por deserção. Brasília/DF, 17 de setembro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora